Tribunal: TCU
Processo: 005.342/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de prejuízos na concessão irregular de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor de Mirian Stinglin (XXX.644.079-XX), ex-servidora da agência do INSS em Londrina/PR, e Raul Barbi (XXX.286.609-XX), na condição de intermediário, haja vista o prejuízo decorrente da concessão irregular de benefícios previdenciários; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Mirian Stinglin (XXX.644.079-XX), na condição de então servidora do INSS, e Raul Barbi (XXX.286.609-XX), na condição de intermediário na concessão irregular de benefícios previdenciários, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", e 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso IV, e 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno; 9.2. condenar os responsáveis acima mencionados, solidariamente, ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas mencionadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 26/4/2005 3.343,00 26/4/2005 260,00 4/5/2005 260,00 5/7/2005 300,00 7/6/2005 300,00 3/8/2005 300,00 5/9/2005 300,00 5/10/2005 300,00 4/11/2005 300,00 5/12/2005 600,00 6/1/2006 300,00 3/2/2006 300,00 3/3/2006 300,00 5/4/2006 300,00 8/5/2006 350,00 5/6/2006 350,00 5/7/2006 350,00 3/8/2006 350,00 5/9/2006 525,00 4/10/2006 350,00 6/11/2006 350,00 5/12/2006 525,00 4/1/2007 350,00 5/2/2007 350,00 6/3/2007 350,00 4/4/2007 350,00 4/5/2007 380,00 6/6/2007 380,00 4/7/2007 380,00 6/8/2007 380,00 5/9/2007 570,00 8/10/2007 380,00 6/11/2007 380,00 5/12/2007 570,00 7/1/2008 380,00 11/2/2008 380,00 5/3/2008 380,00 3/4/2008 415,00 7/5/2008 415,00 4/6/2008 415,00 4/7/2008 415,00 5/8/2008 415,00 3/9/2008 622,50 3/10/2008 415,00 5/11/2008 415,00 3/12/2008 622,50 8/1/2009 415,00 4/2/2009 415,00 4/3/2009 465,00 6/4/2009 465,00 7/5/2009 465,00 5/6/2009 465,00 6/7/2009 465,00 5/8/2009 465,00 4/9/2009 697,50 5/10/2009 465,00 6/11/2009 465,00 3/12/2009 697,50 7/1/2010 465,00 4/2/2010 510,00 4/3/2010 510,00 6/4/2010 510,00 5/5/2010 510,00 7/6/2010 510,00 5/7/2010 510,00 5/8/2010 510,00 8/9/2010 765,00 5/10/2010 510,00 5/11/2010 510,00 6/12/2010 765,00 5/1/2011 510,00 4/2/2011 540,00 4/3/2011 540,00 6/4/2011 545,00 5/5/2011 545,00 6/6/2011 545,00 5/7/2011 545,00 5/8/2011 545,00 5/9/2011 817,50 5/10/2011 545,00 7/11/2011 545,00 5/12/2011 817,50 5/1/2012 545,00 6/2/2012 622,00 6/3/2012 622,00 4/4/2012 622,00 7/5/2012 622,00 5/6/2012 622,00 5/7/2012 622,00 6/8/2012 622,00 6/9/2012 933,00 5/10/2012 622,00 6/11/2012 622,00 5/12/2012 933,00 21/1/2013 622,00 5/2/2013 678,00 5/3/2013 678,00 4/4/2013 678,00 6/5/2013 678,00 5/6/2013 678,00 27/12/2005 7.180,00 3/1/2006 600,00 3/2/2006 300,00 3/3/2006 300,00 4/4/2006 300,00 3/5/2006 350,00 5/6/2006 350,00 4/7/2006 350,00 3/8/2006 350,00 4/9/2006 525,00 9.3. aplicar à Sra. Mirian Stinglin (XXX.644.079-XX) e ao Sr. Raul Barbi (XXX.286.609-XX) multas individuais previstas no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a" do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. considerar grave as infrações cometidas pelos responsáveis Mirian Stinglin (XXX.644.079-XX) e Raul Barbi (XXX.286.609-XX); 9.7. declarar os responsáveis Mirian Stinglin (XXX.644.079-XX) e Raul Barbi (XXX.286.609-XX) inabilitados para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/92, pelo período de oito anos; 9.8. dar ciência deste acórdão ao Instituto Nacional do Seguro Social e aos responsáveis para conhecimento e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das providências cabíveis.